Tribunal: STF
Processo: HC 127286
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-04-09
Data de publicação: 2015-04-09

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Impetração dirigida contra ato de ministro da Corte realizado em extradição. Ausência de demonstração de que as questões trazidas à apreciação no habeas corpus teriam sido submetidas e apreciadas pelo eminente relator do processo originário. Inviabilidade da impetração. Precedentes.



    1. Segundo a jurisprudência da Corte, não se conhece de pedido de habeas corpus que, tendente a anular o processo e cassar prisão preventiva em extradição, se fundamenta em alegações e teses não submetidas antes a seu relator (HC nº 92.664/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 14/2/08). 



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.